Tribunal: TJMT
Processo: 0010350-34.2014.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010350-34.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MANOEL MOURA DE ARAUJO FILHO - CPF: 982.336.618-72 (EMBARGANTE), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), ADELSON CARVALHO DA CRUZ - CPF: 390.733.001-34 (EMBARGADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Para caracterizar a litigância de má-fé capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC é necessária a intenção dolosa do litigante, o que não restou evidenciado na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MANOEL MOURA DE ARAUJO FILHO em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0010350-34.2014.8.11.0015, e majorou os honorários advocatícios, por força do § 11 do art. 85 do CPC, para R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais). (Id. 129831657).

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de contrato verbal de locação, é ônus do autor comprovar, de forma segura, a existência da relação locatícia.

Ausente a demonstração da locação, inviável o acolhimento do pleito inicial.”

Em suas razões, de Id. 130720678, a parte embargante aventa que o acórdão impugnado se revela omisso e contraditório quanto ao pedido de despejo do embargado da área.

Afirma que
“desde o início juntou nos autos, contrato de compra e venda da área, escritura, fatura de água, luz e coleta de lixo em seu nome, tudo demonstrando que é o real proprietário do imóvel, no entanto tanto o juiz de piso, como este Ilustre Tribunal, desconsiderou tudo isso, mantendo assim o Embargado na posse da referida área, sendo que este nunca comprovou nenhum tipo de direito sobre a área, não tem contrato de compra e venda, não tem escritura, não tem IPTU, não tem nem mesmo fatura de água, luz e coleta de lixo em seu nome, até por que todas estão e sempre estiveram em nome do embargante
.
”

Menciona, em seguida,
“que o recorrente é o real proprietário do referido imóvel e assim sendo tem o direito de tomar posse do mesmo, por meio da ação de despejo, que infelizmente não teve seu mérito julgado na sentença ora atacada.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a propriedade do imóvel do embargante e determinada a desocupação/despejo do embargado, sob pena de multa diária a ser fixada por este d. Juízo, além do prequestionamento da matéria a fim de possibilitar a interposição de recurso para a Corte Superior.

A parte embargada, embora intimada, não ofertou as contrarrazões, conforme certidão de Id. 132353663.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Na hipótese, não há que se falar em omissão e/ou contradição quanto ao pedido de despejo, pois sequer foi reconhecida a relação locatícia entre as partes a ensejar a análise de tal pedido.

Confira-se os trechos pertinentes da decisão impugnada:

“Cuida-se de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis ajuizada pelo apelante, fundado em suposto contrato verbal de locação firmado com o apelado, referente ao imóvel urbano localizado na rua A, lote 68, quadra 03, Loteamento Comunidade Vitória, em Sinop/MT, pelo valor mensal de R$400,00 (quatrocentos reais).

Conforme relatado, o douto sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face desse decisum insurge-se o autor/recorrente.

Pois bem.

Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Em ações de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, o locador desincumbe-se do “onus probandi” apresentando prova da existência de contrato de locação e dos termos do ajuste, cabendo ao locatário provar o pagamento do débito reclamado e a data da desocupação do imóvel.

No caso em debate,
não veio aos autos qualquer documento que comprove a existência da relação locatícia entre as partes.

No contrato de compra e venda de Id. 97322976, resta evidenciado que o apelante, juntamente com seu irmão Francisco Moura de Araujo e o terceiro Juliano Cesar Feracini Cardoso venderam um imóvel rural ao Sr. Ivanildo Aparecido Francisco e Dulcilene Aparecida Buosi Francisco, onde receberam como parte do pagamento o imóvel situado na Chácara Comunidade Vitória, quadra 03, lote 068.

Já no documento de Id. 97322977, o terceiro de nome Paulo Chaves Nascimento declarou “jamais foi combinado qualquer tipo de aluguel, mas sim fora combinado que Adelson residiria no referido imóvel até o recebimento/pagamento de R$ 80.000,00 que deveria ocorrer no prazo de dez meses”.

Além disso, conquanto tenham sido colhidos depoimentos no processo, não ficou evidenciado pelas testemunhas ouvidas, com grau de certeza e segurança suficientes, que existia um contrato de locação entre as partes.

Durante a audiência de instrução e julgamento, em seu depoimento pessoal o autor, ora apelante, declarou que o seu irmão (Chicão) cedeu o imóvel para Adelson, ora apelado, morar por R$400,00 mensais.

O apelado, por sua vez, declarou que mora na chácara desde o ano de 2007 porque Paulo Chaves Nascimento permitiu; Que Paulo era dono da chácara; Que Paulo teria recebido a chácara como pagamento de um ônibus; Que Chicão autorizou ele a comprar a chácara de Paulo; Que deu um trator para Paulo por 120 mil reais como forma de pagamento pela chácara; que Manoel foi corretor da venda da chácara.

A testemunha Ivanildo, arrolada pelo requerente, declarou que comprou uma Fazenda do apelante Manoel Moura de Araújo Filho e do seu irmão Francisco Moura de Araújo (Chicão), dando a chácara objeto da presente ação como parte do pagamento; Que pelo que sabe, quem mora na chácara é o requerido Adelson; Que Francisco alugou a chácara para Adelson por R$ 400,00 mensais; Que Francisco não vendeu a área para ninguém, pois se quisesse vender, teria que lhe comunicar, uma vez que o imóvel encontra-se em seu nome; Que Adelson não o procurou para transferir o domínio da chácara.

A testemunha Gilberto, arrolada pelo requerente, afirmou que é corretor de imóveis e administra a área para Ivanildo; Que o requerente Manoel é proprietário e possuidor do imóvel; Que desde que foi aberto o loteamento de chácaras ele possui uma chácara ao lado da chácara de Manoel; Que Ivanildo vendeu o imóvel para Manoel em 2012; Que ouviu falar que a chácara era locada; Que Adelson estava morando na chácara; Que não sabe informar se Adelson adquiriu a chácara.

O irmão do requerente, Sr. Francisco Moura de Araujo (Chicão), foi ouvido na condição de informante e declarou que comprou o ônibus de Paulo Chaves Nascimento, mas como houve problema no motor, devolveu o veículo; Que não trocou o ônibus pela chácara; Que nem ele e nem seu irmão cederam a chácara para Paulo.

A testemunha Paulo, arrolada pelo requerido, alegou que havia negociado um ônibus com Chicão; Que Chicão atrasou o pagamento do ônibus; Que Chicão disponibilizou duas chácaras para ele vender a fim de quitar o débito; Que ele não tinha interesse na chácara; Que Adelson ofereceu um trator esteira pela compra da chácara, mas Chicão não interessava no trator esteira; Que então Chicão lhe chamou para ficar com o trator esteira a fim de quitar a dívida existente entre as partes; Que em razão da referida negociação, o requerido Adelson passou a deter o crédito da testemunha como Chico; Que o valor da negociação foi 120 mil reais; Que chico devia 80 mil para a testemunha; Que recebeu o trator esteira de Adelson a troco da dívida que tinha com Chicão e que tinha autorização para vender a chácara; Que Adelson funcionou o trator na sua frente de Chicão; Que então ficou com o trator esteira a fim de quitar a dívida que tinha com Chicão; Que Chicão não devolveu o ônibus; Que o valor da chácara era menor do que o do ônibus; Que poderia vender a chácara por 80 mil para quitar a dívida existente entre as partes.

A testemunha Selma, arrolada pelo requerido, declarou que mora na região, em uma chácara de Zeno Schneider há 15 anos; Que conhece Adelson há 10 anos, pois trabalhou para ele como doméstica na chácara objeto da ação; Que trabalhou de 12/05/2010 até o ano de 2013 na chácara; Que nessa época o Adelson já morava na chácara; Que Adelson disse que tinha comprado a chácara, pagando-a com um trator; Que Adelson transitava pelo bairro e morava na chácara desde o ano de 2008.

Como visto,
não existem provas concretas dos fatos constitutivos do direito do autor, ora apelante
, notadamente,
a existência de relação locatícia entre as partes, de forma que deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido inicial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO VERBAL. VÍNCULO LOCATÍCIO. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. Inexistindo prova nos autos acerca do alegado ajuste verbal de locação entre as partes litigantes, descabe o pedido de despejo do imóvel em litígio. É ônus da parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, na forma do art. 373, inc. I do CPC. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.14.034132-6/001, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª C MARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2019, publicação da sumula em 10/04/2019)

“AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - ART. 373, INCISO I, CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO. A ação de despejo com fundamento em contrato verbal de locação exige prova induvidosa de que havia entre as partes contrato oneroso para uso e gozo do imóvel. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Não tendo ele se desincumbido desse ônus, nos termos do art. 373, inciso I do CPC/15, é de se julgar improcedente a pretensão. O contrato verbal de locação para ter validade deve ser comprovado pelo menos por indícios de prova (como recibos de aluguel, depoimento de testemunhos), o que não existiu nos autos.” (TJMG - Apelação Cível 1.0352.12.001989-3/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª C MARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2018, publicação da sumula em 07/12/2018)

Desse modo, a escorreita sentença deve ser mantida incólume.”
(destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Outrossim, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022